Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-90.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECER A SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRAZO TRANSCORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PROCESSO CIVIL. PERDA DE OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. LATIDOS DE CÃES. NÃO DEMONSTRADO EXCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente” (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, jDJe de 3/12/2019). “Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça” (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 28/3/2016).
2. Se o relator, ao analisar as circunstâncias sociais e econômicas do recorrente, determinou a apresentação de extratos bancários e do cartão de crédito para esclarecer sua condição financeira, a inércia da parte em cumprir essa determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.
3. Demonstrado o pagamento das custas processuais e do preparo pela ré, passo a análise dos recursos inominados.
4. Não há cerceamento de defesa se a parte autora, a despeito da advertência de “sob pena de desistência do pedido de designação de audiência” deixa transcorrer o prazo que lhe foi conferido na audiência de conciliação (ID47661840) para arrolar testemunhas.
5. Configura indevida inovação recursal a alegação de que os latidos dos cachorros alcançam “nível de ruído de 99 decibéis, acima do limite permitido para o período diurno – de 55 decibéis”, se aludido argumento não foi levantado nem comprovado na instrução do processo.
6. O limite de tolerância ao barulho deve ser observado sob a receptividade do homem médio. Se a autora nutre intensa ojeriza ao latido de cães, mas esse sentimento não é compartilhado pelos vizinhos (ID 47661845), e se os curtos vídeos dos cachorros latindo não revelam excesso, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
7. As alegações genéricas sem lastro no tempo ou no espaço contidas no pedido contraposto são insuficientes para ensejar indenização, sendo certo que somente o pedido genérico e indeterminado leva à inépcia da inicial, as alegações genéricas desprovidas de provas impõem a improcedência do pedido.
8. Agravo Interno interposto pela ré conhecido e desprovido.
9. Recurso Inominado interposto pela autora conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Recurso inominado interposto pela ré conhecido e desprovido.
10. Recorrentes condenadas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios à parte contrária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).